Tribunal: STF
Processo: RE 551692
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283.  PRESSUPOSTOS DE RECURSOS INTERPOSTOS 
   PERANTE O STJ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 
   283.

1.	As razões do presente agravo não atacam um dos 
   fundamentos da decisão agravada, relativo ao não-cabimento de 
   recurso extraordinário interposto com base no artigo 322 do RISTF,
   porquanto não é mais possível a apresentação de tal recurso 
   fundado em divergência jurisprudencial. Incidência da Súmula STF 
   283. 
2.		       Inviável o processamento do extraordinário para
   debater matéria processual de índole infraconstitucional 
   referente a pressupostos de admissibilidade de agravo regimental 
   e de embargos de divergência apresentados perante o STJ. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.